Tribunal: TJES
Processo: 5011966-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011966-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADOS:
DARLENE STAEL SCHWAMBACH MACHADO e GETULIO JOSE MACHADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO – AJUIZAMENTO DO FEITO NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência.

2. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor.

3. Trata-se, no caso concreto, de ajuizamento da demanda em local de domicílio de todos os Executados e onde se encontram os bens sujeitos ao feito executivo, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento do feito na referida Comarca.

4. A parte Agravada não alegou qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual reside e cuja defesa certamente será beneficiada, valendo-se da alegação de incompetência unicamente como meio de postergar o andamento do feito executivo.

5. Recurso Provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011966-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
AGRAVADO: DARLENE STAEL SCHWAMBACH MACHADO e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011966-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADOS:
DARLENE STAEL SCHWAMBACH MACHADO e GETULIO JOSE MACHADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO – AJUIZAMENTO DO FEITO NO FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência.

2. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor.

3. Trata-se, no caso concreto, de ajuizamento da demanda em local de domicílio de todos os Executados e onde se encontram os bens sujeitos ao feito executivo, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento do feito na referida Comarca.

4. A parte Agravada não alegou qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual reside e cuja defesa certamente será beneficiada, valendo-se da alegação de incompetência unicamente como meio de postergar o andamento do feito executivo.

5. Recurso Provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, de de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011966-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADOS:
DARLENE STAEL SCHWAMBACH MACHADO e GETULIO JOSE MACHADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de “efeito suspensivo ou ativo” interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
, contra decisão de fl. 117, integrada pelo pronunciamento de do ID 30803090, que acolheu a preliminar de incompetência do juízo, proferida pelo d. Juízo da Comarca de Domingos Martins, nos autos do Embargos à Execução n. 0001785-83.2019.8.08.0017, proposta por
DARLENE STAEL SCHWAMBACH MACHADO
e
GETULIO JOSE MACHADO
em desfavor da Agravante

Em suas razões
(ID 6256048)
, a Agravante aduziu, em síntese, que a remessa dos autos para a Comarca de Santa Maria de Jetibá resulta prejuízo, pois retira o feito do âmbito de sua atuação, tumultua a comarca para onde o processo foi enviado e retarda o processamento da execução, prejudicando o credor e a efetividade da jurisdição.

Aduz que é conferido às partes o direito de renunciar à cláusula de eleição de foro.

Salienta o objetivo do encaminhamento dos autos para outro juízo consiste em retardar a marcha executiva.

Contrarrazões no ID 6613282 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, diante do deferimento da gratuidade de justiça em favor dos Agravados na origem e inexistindo notícias de sua revogação, desnecessário o exame neste segundo grau (STJ, AgRg nos EAREsp 86.915-SP – Informativo n. 557).

Ademais, consoante já definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015 [...]”
(AgInt no REsp 1761696/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Ultrapassadas essas questões iniciais, do compulsar dos autos, entendo por rever o entendimento externado no pedido de efeito suspensivo, em especial porque este Órgão Fracionário já examinou recurso similar sob minha Relatoria (AI n. 5003296-43.2023.8.08.0000).

Na origem, foi ajuizada Ação de Execução de Título Extrajudicial pela Cooperativa (SICOOB) na comarca de Domingos Martins/ES, local de domicílio dos Executados, ora Agravados.

Devidamente citados, os Executados, em Embargos à Execução, arguiram preliminar incompetência do juízo, pleiteando a remessa do feito ao Juízo de Santa Maria de Jetibá, considerando a existência de cláusula de eleição de foro na cédula de crédito bancário pactuada.

A matéria foi acolhida pelo Magistrado
a quo
, sendo desafiada pelo presente recurso.

O processo que originou o Embargos à Execução da origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência, vejamos:

Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;

Como se verifica, a propositura da execução de título extrajudicial é opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor.

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. Nos termos do art. 781, I, do CPC/2015, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
[...] (AgInt no REsp n. 1.975.398/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

[...]
2. Havendo cláusula de eleição de foro, o exequente poderá optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro eleição ou pelo foro de domicílio do réu.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1294573/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

O mesmo entendimento já foi adotado neste Egrégio Tribunal, em julgados assim ementados:

[...]
na presente hipótese, foi a própria exequente que optou pelo ajuizamento da execução de título extrajudicial no foro do domicílio dos réus em detrimento do foro de eleição que a beneficiaria, privilegiando os consumidores requeridos, já que tal medida facilitará a defesa. 4. Logo, no caso concreto, apesar das partes terem firmado cláusula de eleição de foro, deve prevalecer a competência do foro do domicílio do réu, mais benéfica ao consumidor.
(TJES; CC 5000689-57.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy; julg. 11/10/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENÚNCIA À CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS EXECUTADOS – AÇÃO AJUIZADA NA MESMA COMARCA DO DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Não obstante a previsão contratual, é válida a renúncia ao foro de eleição pela agravante / exequente, haja vista que não gerou prejuízo aos agravados / executados, mas facilitou o exercício do direito de defesa, já que a ação foi ajuizada na mesma Comarca em que domiciliados (art. 47, § 1º do CPC).
2 – Se remetidos os autos para outra Comarca, postergar-se-á a análise do alegado direito de crédito, bem como eventuais medidas executivas, sendo que, segundo a jurisprudência desta Corte, “A parte não pode usar regra processual em prejuízo da efetividade do processo como forma de paralisar, ainda que temporariamente, o seu andamento” (Agravo de Instrumento nº 014189000483). 3 – Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5002945-75.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; julg. 07/05/2021)

[...] II - Na hipótese
, havendo o Credor observado o foro de domicílio do devedor, não cabe ao Juízo declinar de sua competência alegando necessidade de observar o foro de eleição, circunstância, bem é de ver, prejudicial ao Consumidor.
III - Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo suscitado. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo da Vara Única de Fundão - ES, para o processamento do feito originário, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES; CC 0007064-67.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/04/2021; DJES 17/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. EXECUÇÃO PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4. Todavia, no caso, a exequente/agravada, uma cooperativa de crédito com sede em Linhares, onde foi firmado o contrato, local escolhido para pagamento e onde foi eleito o foro para dirimir as dúvidas/controvérsias respectivas, ajuizou a demanda executiva no foro onde se localiza a sede da empresa devedora e onde residem os avalistas também executados, abrindo mão de uma cláusula que somente lhe beneficiava (a própria credora) em favor dos executados, ora agravantes.
5. Os executados/agravantes não alegaram qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual residem e cuja defesa certamente será beneficiada. [...] 7.É certo que a regra geral para propositura da execução de título extrajudicial é o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, III, d, do CPC). Contudo, admite-se em tais casos, por se tratar de competência relativa, que o exequente opte pelo foro de eleição ou pelo foro do domicílio do réu. O próprio CPC, no art. 47, §1º, autoriza o autor a optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 0003460-27.2018.8.08.0014. Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Data de Julgamento 09/10/2018).

Trata-se, no caso concreto, de ajuizamento da ação no local de domicílio de todos os Executados e onde se encontram os bens sujeitos ao feito executivo, razão pela qual não vislumbro óbice ao prosseguimento do feito na referida Comarca.

Ademais, a parte agravada não alegou qualquer prejuízo na propositura da demanda em foro diverso do eleito, no qual reside e cuja defesa certamente será beneficiada, valendo-se da alegação de incompetência unicamente como meio de postergar o andamento do feito executivo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito na Comarca de Domingos Martins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO DE 23/01/2024.

Acompanhar a relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões